Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-84.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS EM PROCESSO SEM A PARTICIPAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra Ofício proferido pelo Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, ora impetrado, no bojo do PJE n.o0714898-23.2019.8.07.0007, já em fase de cumprimento de sentença.
2. O impetrante defende o cabimento da ação mandamental, mormente face à ilegalidade de decisão judicial e à sua posição de terceiro prejudicado. No que toca ao direito líquido e certo, assevera que o processo, do qual emanou o ato coator, foi instaurado exclusivamente entre particulares para discutir a responsabilidade contratual entre eles estabelecida (descumprimento da obrigação de transferência de titularidade de veículo automotor perante órgãos administrativos). Aponta que, em virtude disso, as decisões proferidas naquele feito poderiam apenas atingir os litigantes, mas, jamais o ente público impetrante, que não compôs a relação jurídica processual. Argumenta ter havido afronta ao art. 506 do CPC, assim como aos arts. 62, 238 e 239 do diploma processual e ao art. 5o, LIV e LV, da CRFB. Em adição, alega que há incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para proferir decisão contra o DF, a ensejar a nulidade do decisum. A par disso, defende haver responsabilidade solidária, em relação aos débitos de IPVA, entre o adquirente de veículos e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, consoante previsto no art. 1o, § 8o, da Lei distrital n.o 7.431/1985. Nesse cenário, defende que o autor/alienante é, sim, responsável pelos tributos. Acrescenta que, em se tratando de crédito já inscrito na dívida ativa, cuja CDA já teria embasado o ajuizamento de execução fiscal, não se faz possível a simples alteração do sujeito passivo ali constante com o prosseguimento do processo executório. Afirma ser inviável, em virtude do transcurso do lapso temporal, a constituição do crédito tributário por meio de novo lançamento em relação ao adquirente. Nesse cenário, aduz evidenciar-se prejuízo ao erário distrital. Requer a concessão da ordem/segurança, confirmando-se a liminar, para anular por inteiro o ato coator, afastando-se a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome do autor para o nome do réu.
3. Liminarmente determinou-se a suspensão da decisão impugnada.
4. Destaca-se, em primeiro lugar, que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento do ofício pelo ente distrital. Portanto, exercido o direito dentro do prazo decadencial.
5. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
6. O ofício que deu ensejo à presente impetração, mostra-se capaz de afrontar o sistema processual. Isso porque impôs ao Distrito Federal/impetrante, estranho à relação processual estabelecida no feito em que proferida, a obrigação de fazer consistente em alterar o devedor das obrigações tributárias e administrativas incidente sobre o veículo objeto da demanda principal.
7. Ausente a citação e a integração ao polo passivo, em litisconsórcio com o réu, o impetrante foi tolhido do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ofende a garantia do devido processo legal, previsto constitucionalmente.
8. Nesse sentido: “[...] 1. A obrigação gerada em processo de conhecimento do qual o ente público não foi citado, intimado ou participado como terceiro interessado e as implicações decorrentes da transposição de um resultado obtido em relação privada regida por contrato para uma relação decorrente de lei relativa à obrigação tributária demonstram o direito líquido e certo do impetrante. 2. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. Precedentes desta Câmara. 3. O procedimento para a transferência dos débitos do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, previsto na Lei no 6.830/1980, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções fiscais ajuizadas. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1135074, 07094035320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Precedente: “[...]VI. A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VIII. Segurança concedida.” Acórdão 1050645, 20160020384155MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: 210.
10. Nesse cenário, é de se destacar que consta no presente feito documento que comprova a inscrição na dívida ativa, em relação ao veículo objeto da demanda principal, no que toca aos anos de 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016, com ajuizamento da execução fiscal quanto ao período de 2009 a 2011 (ID 13154426).
11. Inviável, portanto, a determinação, no bojo do processo de origem, para que o Distrito Federal proceda à alteração do sujeito passivo dos tributos incidentes sobre o veículo objeto da demanda.
12. Ressalte-se, inclusive, que o ente distrital não teria sequer como efetuar novo ato de lançamento, com a referida alteração do sujeito passivo, porquanto operada, acerca de alguns dos fatos geradores, a decadência.
13. Com efeito, a decisão atacada, além de expandir a eficácia subjetiva da coisa julgada, atingindo terceiros, em ofensa ao art. 506 do CPC, tem o condão de causar prejuízo ao erário, por meio da restrição do alcance da tributação, em aparente contradição com a solidariedade passiva prevista na legislação tributária de regência.
14. Nesse sentido: “[...] A eficácia da sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem como os princípios da ampla defesa e contraditório. 2.1. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. 2.2. Propostas execuções fiscais em face do vendedor do automóvel, a determinação a transferência dos débitos, do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções ajuizadas. 3. Nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 4. O alienante de veículo automotor responde solidariamente com o adquirente pelos tributos incidentes, se não comunicada a transferência de propriedade. Inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e artigo 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. Concedida a segurança.” (Acórdão 1185904, 07121232720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Acrescente-se que, como ressaltado pelo impetrante, caso o ente distrital tivesse integrado ao processo de origem, faleceria competência ao juízo do Juizado Especial Cível para imputar-lhe qualquer obrigação.
16. Segurança concedida para tornar sem efeito a determinação dirigida ao impetrante nos autos do processo n.o 0714898-23.2019.8.07.0007.
17. Sem custas e honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.